Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-60.2017.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000512-60.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON MICHEL ANORINO LIMA - CPF: 001.200.431-65 (APELANTE), SIMONE COTES DA SILVA - CPF: 090.800.566-00 (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), CLAUDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 001.384.661-22 (VÍTIMA), PAULO SILVANO PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE AMBOS OS RÉUS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUSCITADA PELA SEGUNDA APELANTE. PLEITO COMUM DE DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos individuais de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de agentes, com penas fixadas em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de multa. O primeiro recorrente pleiteia exclusivamente o decote da majorante do concurso de agentes, enquanto a

segunda apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em avaliar:

(i) se há elementos que justifiquem a exclusão da majorante do concurso de agentes em favor de ambos os réus;

(ii) se há provas suficientes à condenação da segunda apelante.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao pedido absolutório, o conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e a situação de flagrância, confirmam a participação ativa da ré no crime, com elementos suficientes para a manutenção da condenação, não havendo como afastar sua conduta como coautora.

4. Quanto ao pedido comum de afastamento da majorante, restou comprovado o vínculo subjetivo entre os réus, com divisão de tarefas no ato criminoso, sendo patente o concurso de agentes.

5. As alegações de ausência de vínculo subjetivo e insuficiência probatória não encontram suporte nos autos, dada a coerência e a firmeza dos depoimentos judiciais e das provas materiais colhidas.

6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais invocados foram devidamente observados na fundamentação do voto, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento apresentado pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes é mantida quando demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes, configurando o apoio recíproco na execução do crime. 2. A alegação de insuficiência probatória não prospera diante de provas robustas que confirmam a participação consciente e dolosa de cada réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.660.845/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; TJMT, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, DJE 23/07/2019; TJ-DF, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, DJE 15/05/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EVERTON MICHEL ANORINO LIMA

SIMONE COTES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos individualmente por
EVERTON MICHEL ANORINO LIMA
e
SIMONE COTES DA SILVA
contra a r. sentença de ID 228336220, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.º 10008056-38.2022.811.0006, por meio da qual ambos os réus foram
condenados
à idêntica pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 228336238, a i. Defensoria Pública, em assistência ao réu
EVERTON
, vindica o
decote da majorante pertinente ao concurso de agentes
, argumentando que não restou demonstrado o vínculo subjetivo entre os acusados; ao que agrega pedido de
prequestionamento
da matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Por sua vez, com razões acostadas no ID 228336245, a ré
SIMONE
pleiteia a
absolvição
, fulcrada na alegação de insuficiência probatória acerca da presença de dolo em sua conduta. Subsidiariamente, postula o
afastamento da majorante
reconhecida na r. sentença.

Devidamente intimado (ID 228336248), o i. representante do Ministério Público apresentou contrarrazões tão somente em relação ao recurso de
SIMONE
(ID 228336249), pugnando pelo desprovimento do apelo; e, de outro lado, quedou-se inerte acerca da irresignação de
EVERTON
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 237995157, opina pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos são
tempestivos
(ID 228336246), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos apelos manejados
individualmente
pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 228335686) que, no dia 12 de fevereiro de 2017, por volta das 14h40min, na Sorveteria Aliança, situada na Avenida JK, n.º 1.352, Centro, na cidade de Juscimeira/MT, os ora apelantes
EVERTON MICHEL ANORINO LIMA e SIMONE COTES DA SILVA
, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$100,85 (cem reais e oitenta e cinco centavos), pertencente à vítima
Claudiane Lopes da Silva
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, logo após abrir seu estabelecimento comercial, a ofendida foi abordada pelo réu
EVERTON
que, empunhando uma arma branca [faca], anunciou o roubo e, sob intensas ameaças, exigiu que lhe fosse entregue todo o dinheiro do caixa. Consta, ainda, que durante toda a empreitada criminosa,
SIMONE
permaneceu do lado de fora do estabelecimento, a fim de garantir o sucesso da subtração.

Após a consumação do ilícito, os suspeitos foragiram do local, sendo posteriormente abordados em frente a uma padaria, e flagrados na posse da
res
subtraída e do artefato perfurocortante utilizado no roubo.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
condenou
ambos os réus
pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de agente
, sendo-lhes imposta a idêntica reprimenda
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal; contexto no qual os apelantes agora se insurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise conjunta das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório formulado pela ré SIMONE:

Em suas razões de inconformismo, a i. defesa técnica da ré
SIMONE
pleiteia sua
absolvição
quanto ao crime de roubo majorado, argumentando, nesse desiderato,
inexistirem provas contundentes
acerca da autoria delitiva, tangenciando a
ausência de
animus furandi
em sua conduta.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

Na contramão do que tenta incutir a i. defesa, verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID
228335686 - Pág. 5
); boletim de ocorrência n.º 2017.50988 (ID
228335686 - Pág. 24/27
); termo de exibição e apreensão (ID
228335686 - Pág. 10
); termo de entrega (ID
228335686 - Pág. 14
); relatório policial (ID
228335686 - Pág. 39/40
); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que prestou depoimento (ID 228335686 - Pág. 11/12 e ID 228336211), a ofendida
Claudiane Lopes da Silva

foi firme em indigitar a ora apelante como uma das responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor
, ponderando que
Everton
a ameaçou com uma faca e subtraiu todo o dinheiro do caixa, ao passo que
SIMONE
permaneceu do lado de fora do estabelecimento, dando suporte ao comparsa.

As declarações da ofendida são integralmente corroboradas pelos relatos de
Lindomar Paes de Barros
(ID 228335686 - Pág. 6/7 e ID 228336189) e
William Rodrigues Silva
(ID 228335686 - Pág. 8/9), policiais militares que atuaram no flagrante e promoveram a prisão em flagrante dos suspeitos.

Em ambas
as etapas da persecução criminal, os agentes de segurança pública minudenciaram a dinâmica delitiva, esclarecendo que foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de roubo e, após algumas diligências, localizaram
Everton
e
SIMONE
contando moedas em frente a uma padaria da cidade. Durante o procedimento de revista pessoal, os milicianos lograram encontrar a faca utilizada no crime, bem como parte do dinheiro subtraído. Além disso, consoante relatado pelos policiais, no curso da abordagem, a ora apelante declinou o local onde seu comparsa havia escondido a camiseta preta utilizada por ele durante a prática delitiva.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares que promoveram a prisão em flagrante da ora apelante
SIMONE
e de seu comparsa não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente a acusada no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, não se descura que, para além de terem sido
flagrados na posse da arma do crime e de parte da
res
subtraída
(ID 228335686 - Pág. 10),
SIMONE
e o comparsa
Everton
foram
pessoalmente reconhecidos
pela vítima na etapa policial (ID 228335686 - Pág. 13); o que, atrelado às demais provas angariadas durante a instrução criminal, reforça a narrativa sustentada pelo
Parquet
na denúncia e obsta o acolhimento da pretensão absolutória.

Sobre o tema, assim já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...]
Na hipótese dos autos, entretanto, há de se fazer um distinguishing, pois, apesar de eventual inobservância ao preconizado no art. 226 do CPP, a autoria delitiva restou corroborada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, os quais confirmaram o reconhecimento do agravante realizado pela vítima na delegacia, bem como pelo próprio contexto da localização da res furtiva em posse do acusado minutos após a prática delitiva
.”
(AgRg no AREsp n. 2.660.845/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

“[...] Dessa forma,
havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito
, ainda no local dos fatos.”
(AgRg no HC n. 921.601/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Por fim, quanto à alegação defensiva de que
SIMONE
não agiu imbuída de
animus furandi
, firme na alegação de que a apelante sequer tinha conhecimento acerca da intenção criminosa do corréu; tenho que também
desmerece acolhimento
.

E assim considero porque, conforme já aquilatado, a ofendida ressaltou durante suas oitivas que, durante toda a dinâmica delitiva,
SIMONE
permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial, dando suporte ao comparsa e vigiando a movimentação do local.

Tal postura vigilante, a meu ver e na contramão do que tenta incutir a i. defesa, demonstra sua atuação em prol de garantir o êxito da subtração, não havendo como afirmar que seu papel foi de
“mera espectadora passiva”
.

Reforçando tal raciocínio, tem-se o relato da própria apelante perante a autoridade policial, quando admitiu que permaneceu próxima ao local dos fatos, além de ter acompanhado o corréu
Everton
na fuga e o ajudado a
“contar moedas”
logo após a execução do delito; tudo a demonstrar sua participação consciente e dolosa no ilícito.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. defesa na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte da ré, do delito em apreço.

Mantém-se
, portanto, o
desfecho condenatório
.

2.

Do decote da majorante referente ao concurso de agentes vindicado por AMBOS OS APELANTES:

Os apelantes formularam, ainda, pedido comum de afastamento da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, sob o argumento de que não teria sido efetivamente demonstrado o vínculo subjetivo entre os acusados.

Contudo, a despeito das alegações vertidas por ambos os apelantes,
a dinâmica que cingiu o desencadeamento fático denota a pluralidade de executores
do delito patrimonial, a impedir o decote da majorante referente ao concurso de agentes.

Com efeito, ainda que se reconheça que apenas
EVERTON
adentrou o estabelecimento vitimado, utilizando-se de uma faca para subtrair os bens da vítima, ficou evidenciada a participação de
SIMONE
na empreitada criminosa,

dando-lhe cobertura a fim de garantir a execução do ilícito e o acompanhando durante a fuga.

Foram nesse sentido as declarações prestadas pela ofendida
Claudiane Lopes da Silva
e os relatos de
Lindomar Paes de Barros
e
William Rodrigues Silva
, policiais que diligenciaram na ocorrência, responsáveis por efetuar a prisão dos suspeitos na posse da
res furtivae
.

Diante deste cenário, consigno que as palavras da vítima e das testemunhas, bem como as peculiaridades do caso concreto não deixam dúvidas de que o roubo se aperfeiçoou mediante o concurso de agentes,
o que impossibilita o decote da majorante do art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
.

Ilustrativamente:

“Incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando o conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo a declaração da vítima [...], demonstra a sua incidência”
(
TJMT
, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) – Negritei.

“
Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas),
na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime
”.
(
TJ-DF
, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Relator: CRUZ MACEDO, J. em 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, DJE 15/05/2019. Pág. 3095/3117) – Negritei.

Mantém-se
, pois, a incidência do concurso de pessoas.

3. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
EVERTON MICHEL ANORINO LIMA
e
SIMONE COTES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.º 10008056-38.2022.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024